Tribunal: STJ
Processo: 1083696-73.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539729 - SP(2023/0412623-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GRAVE FRITZEN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUILHERME MAIA GRAVE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
LIVIA MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ - MT014472
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO
DE GRATUIDADE, DIFERIMENTO E PARCELAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por alegação de violação constitucional, ausência de violação aos arts. de
lei federal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração do
dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a Ação de Obrigação de Fazer
pedido de tutela
c/c
cautelar de sequestro sobre grãos, com pedido de condenação ao pagamento do
diferencial de preço, multa, correção contratual e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenou solidariamente ao pagamento do diferencial de preço, multa de
20%, correção contratual e juros de 1% ao mês, fixou honorários em 10% e
determinou preparo calculado sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve o indeferimento da justiça gratuita, determinou o
recolhimento do preparo, aplicou multa por litigância de má-fé e negou
provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o
, da
art. 5, caput
Lei n. 11.608/2003
autoriza o diferimento da taxa judiciária para abranger o preparo recursal; (ii) saber
se o
§ 6o, do CPC permite o parcelamento das despesas processuais para
art. 98,
evitar restrição ao acesso à justiça; (iii) saber se o
da
art. 47
Lei n. 11.101/2005
justifica mitigar o preparo integral em razão da preservação da empresa; (iv) saber
se houve violação ao
da Constituição Federal pelo
art. 5, inciso LXXIV,
Documento eletrônico VDA54869100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 573aac40-7a64-4408-9a84-0cca72815ac4

indeferimento do
; (v) saber se houve violação ao
diferimento/parcelamento
da Constituição Federal pela exigência de preparo integral; e
art. 5, inciso XXXV,
(vi) saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado nos moldes do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece de alegação de violação direta à Constituição em recurso
especial, matéria própria do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
7. O
da
trata de taxa judiciária e não autoriza, sem prova
art. 5
Lei n. 11.608/2003
de hipossuficiência, abarcar o preparo recursal; a revisão das premissas fáticas
esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
8. O
§ 6o, do CPC exige demonstração concreta de impossibilidade
art. 98,
financeira para parcelamento; a ausência de prova impede sua aplicação, também
obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O
da
não dispensa prova de hipossuficiência para
art. 47
Lei n. 11.101/2005
gratuidade, diferimento ou parcelamento; o acórdão está alinhado à jurisprudência
desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
10. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e identidade
fático-jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, sendo também prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ na
mesma controvérsia pela alínea do permissivo constitucional.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da prova
Tese de julgamento
de hipossuficiência e das premissas fáticas relativas ao diferimento e ao
parcelamento do preparo. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão
recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre gratuidade
de justiça para pessoas jurídicas em recuperação. Não cabe, em recurso especial, a
análise de violação direta à Constituição, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição Federal. O
da
refere-se à taxa judiciária e
art. 5
Lei n. 11.608/2003
não autoriza, por si, o diferimento do preparo recursal sem prova de insuficiência.
O
§ 6o, do CPC condiciona o parcelamento à demonstração concreta de
art. 98,
impossibilidade financeira. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
identidade fático-jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§§ 1o-
art. 1.029,
art. 255,
2o, do RISTJ.
Constituição Federal, arts. 102, III, 105, III, 5,
Dispositivos relevantes citados:
XXXV, 5, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, 1.029, § 1o, 85, § 11; Lei n. 11.608/2003,
RISTJ,
§§ 1o-2o.
art. 5; Lei n. 11.101/2005, art. 47;
art. 255,

n. 7, 83;
n. 735, 282,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
AREsp n. 2.070.372/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/9/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.722.809/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.717.887/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/10/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.197.374/PR,
julgado em 10/6/2025.
Documento eletrônico VDA54869100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 573aac40-7a64-4408-9a84-0cca72815ac4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 573aac40-7a64-4408-9a84-0cca72815ac4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539729 - SP (2023/0412623-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GRAVE FRITZEN - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUILHERME MAIA GRAVE - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL -
MT010280

LIVIA MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ -
MT014472
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: FLAVIO MASCHIETTO - SP147024

ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE
GRATUIDADE, DIFERIMENTO E PARCELAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por alegação de violação constitucional, ausência de violação aos arts. de lei
federal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela
cautelar de sequestro sobre grãos, com pedido de condenação ao pagamento do
diferencial de preço, multa, correção contratual e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenou solidariamente ao pagamento do diferencial de preço, multa de 20%,
correção contratual e juros de 1% ao mês, fixou honorários em 10% e determinou
preparo calculado sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve o indeferimento da justiça gratuita, determinou o
recolhimento do preparo, aplicou multa por litigância de má-fé e negou provimento
ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o
, da
art. 5, caput
Lei n. 11.608/2003
autoriza o diferimento da taxa judiciária para abranger o preparo recursal; (ii) saber
se o
§ 6o, do CPC permite o parcelamento das despesas processuais para
art. 98,
evitar restrição ao acesso à justiça; (iii) saber se o
da
art. 47
Lei n. 11.101/2005
justifica mitigar o preparo integral em razão da preservação da empresa; (iv) saber se
houve violação ao
da Constituição Federal pelo indeferimento
art. 5, inciso LXXIV,
do diferimento/parcelamento; (v) saber se houve violação ao
da
art. 5, inciso XXXV,
Constituição Federal pela exigência de preparo integral; e (vi) saber se há dissídio
jurisprudencial demonstrado nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
§§
art. 1.029,
art. 255,
1o-2o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece de alegação de violação direta à Constituição em recurso especial,
matéria própria do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
7. O
da
trata de taxa judiciária e não autoriza, sem prova de
art. 5
Lei n. 11.608/2003
hipossuficiência, abarcar o preparo recursal; a revisão das premissas fáticas esbarra
na Súmula n. 7 do STJ.
8. O
§ 6o, do CPC exige demonstração concreta de impossibilidade financeira
art. 98,
para parcelamento; a ausência de prova impede sua aplicação, também obstada pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. O
da
não dispensa prova de hipossuficiência para
art. 47
Lei n. 11.101/2005
gratuidade, diferimento ou parcelamento; o acórdão está alinhado à jurisprudência
desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
10. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e identidade
fático-jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o-2o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, sendo também prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ na mesma
controvérsia pela alínea do permissivo constitucional.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da prova de
Tese de julgamento
hipossuficiência e das premissas fáticas relativas ao diferimento e ao parcelamento
do preparo. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida está em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre gratuidade de justiça para
pessoas jurídicas em recuperação. Não cabe, em recurso especial, a análise de
violação direta à Constituição, nos termos do
III, da Constituição Federal. O
art. 102,
da
refere-se à taxa judiciária e não autoriza, por si, o
art. 5
Lei n. 11.608/2003
diferimento do preparo recursal sem prova de insuficiência. O
§ 6o, do CPC
art. 98,
condiciona o parcelamento à demonstração concreta de impossibilidade financeira.
O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e identidade fático-jurídica,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§§ 1o-2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Constituição Federal, arts. 102, III, 105, III, 5,
Dispositivos relevantes citados:
XXXV, 5, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, 1.029, § 1o, 85, § 11; Lei n. 11.608/2003,
RISTJ,
§§ 1o-2o.
art. 5; Lei n. 11.101/2005, art. 47;
art. 255,
STJ/Súmulas n. 7, 83; STF/Súmulas n. 735, 282,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

356; STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
AREsp n. 2.070.372/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/9/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.722.809/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.717.887/DF,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

20/10/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.197.374/PR,
julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUILHERME
MAIA GRAVE e ALEXANDRE GRAVE FRITZEN (em recuperação judicial)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por alegação de violação de
normas constitucionais, por ausência de demonstração da violação do
da
art. 5
do
§ 6o, do Código de Processo Civil e do
da
Lei n. 11.608/2003,
art. 98,
art. 47
por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por deficiência na
Lei n. 11.101/2005,
demonstração do dissídio nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e do
§§ 1o-2o, do RISTJ (fls. 1199-1201). Alega a parte agravante que
art. 255,
os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Os agravantes requerem efeito suspensivo (fl. 1116).
Contraminuta às fls. 1222-1229.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo interno cível nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de
Tutela Cautelar de Sequestro.
O julgado foi assim ementado (fl. 1178):
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO,
PELO
AGRAVANTE,
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO
COMPOSTO DE VÁRIOS BENS, SEM ESPECIFICAÇÃO A RESPEITO DOS
FRUTOS OBTIDOS. DOCUMENTOS JUNTADOS, ADEMAIS, QUE DIZEM
RESPEITO À INVENTARIANTE E NÃO SERVEM PARA COMPROVAR FALTA
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

DE RECURSOS DO ESPÓLIO PARA O CUSTEIO DO PROCESSO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 5, da
porque o diferimento da taxa judiciária
Lei n. 11.608/2003,
deveria abranger “toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo”, inclusive
o preparo recursal;
b) 98, § 6o, do Código de Processo Civil, já que seria possível o
parcelamento das despesas processuais a serem adiantadas, para evitar restrição ao
acesso à justiça em razão do valor do preparo;
c) 47, da
pois a preservação da empresa justificaria
Lei n. 11.101/2005,
mitigação da exigência de preparo integral, sob pena de comprometer o fluxo de
caixa dos produtores rurais em recuperação;
d) 5, LXXIV, da Constituição Federal, porquanto o indeferimento do
diferimento/parcelamento das custas afrontou o “acesso à Justiça”; e
e) 5, XXXV, da Constituição Federal, visto que a exigência de preparo
integral teria criado obstáculo indevido à apreciação judicial do recurso.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pelo indeferimento da
justiça gratuita e do diferimento/parcelamento do preparo, divergiu do entendimento
dos precedentes indicados (TJ-MT, AI 1002080-68.2022.8.11.0000; TJ-SP, AI
2268152-58.2018.8.26.0000;
TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
2216912-
35.2015.8.26.0000; TJRJ, 0049237-03.2020.8.19.0000; TJRS, Embargos de
Declaração 71008542383; STJ, AgRg no
.
AREsp 514.801/RS)
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

Requer o provimento do recurso para que se determine o parcelamento do
preparo recursal em seis vezes, com fundamento no
da
c/c o
art. 5
Lei n. 11.608/2003
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 98,
Contrarrazões às fls. 1184-1192.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de
Tutela Cautelar de Sequestro, na qual a autora pleiteou o sequestro de grãos e, ao
final, a condenação ao pagamento do diferencial entre o preço ajustado e o preço de
mercado na data do adimplemento, com multa de 20%, correção monetária
contratual e juros de 1% ao mês (fls. 1186-1187).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do diferencial entre o
preço do milho ajustado e o preço de mercado na data do adimplemento, com multa
de 20%, correção nos termos do contrato e juros de 1% ao mês, além de condená-los
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação; determinou que o preparo fosse calculado sobre o
valor da causa (fls. 1207-1208).
A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu a justiça gratuita,
determinou o recolhimento do preparo e aplicou multa por litigância de má-fé, ao
negar provimento ao agravo interno (fls. 1178-1180).
Inicialmente, não conheço a alegação de violação de preceitos
constitucionais (art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).
O recurso previsto no
III, da Constituição Federal tem objeto
art. 105,
estritamente delimitado à interpretação de lei federal infraconstitucional. A
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

invocação de suposta afronta a dispositivos constitucionais revela atecnia recursal,
pois tal matéria é própria do Recurso Extraordinário submetido à competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme o
III, da Carta Magna.
art. 102,
Além de se tratar de argumentação inadequada ao instrumento eleito, a
apreciação da alegada ofensa constitucional implicaria usurpação da competência do
STF. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
em sede especial, a análise de matéria constitucional somente é possível de forma
reflexa, quando indispensável à solução de questão federal infraconstitucional
efetivamente debatida. A tentativa de discutir violação constitucional de forma direta
constitui vício formal que impede o conhecimento da insurgência nessa extensão.
Nesse sentido, reitero o afastamento do conhecimento do recurso quanto à
alegada ofensa constitucional, preservando-se a competência jurisdicional de cada
Corte Superior e observando-se os limites objetivos do Recurso Especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA ANTECIPADA.
ÓBICE DA
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
SÚMULA N. 735/STF.
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA
IMPRÓPRIA.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo.
Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo
omissão ou contradição.
2. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o reexame
do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja natureza precária permite
sua reversão a qualquer momento pela instância a quo. Súmula n. 735/STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva,
pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.
Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador. A inversão
do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos (AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.088.955/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
4. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
5. Por fim, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, prevista no
III, da Constituição Federal de 1988.
art. 102,
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

Passo à análise das demais supostas violações.
I – Violação do
o da
art. 5
Lei n. 11.608/2003
O
da
disciplina o diferimento da taxa judiciária no
art. 5
Lei 11.608/2003
âmbito paulista, permitindo que o recolhimento das custas iniciais ocorra ao final do
processo quando o autor não estiver em condições de arcar imediatamente com tais
despesas. O dispositivo, entretanto, refere-se à taxa judiciária, não ao preparo
recursal, e sua interpretação depende da análise do regime jurídico das custas no
caso concreto.
O Tribunal de origem concluiu que os agravantes não comprovaram
hipossuficiência econômica — ressaltando inclusive a existência de acervo
patrimonial relevante vinculado ao espólio e ausência de documentação idônea (fl.
1178).
Assim, não reconhecido o pressuposto fático do diferimento, não há como
estender o benefício para alcançar o preparo recursal, cuja disciplina é distinta.
Rever tais premissas demandaria reexame de provas sobre a situação financeira dos
recorrentes, hipótese vedada pela Súmula n. 7/STJ.
II – Violação do
§ 6o, do CPC
art. 98,
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

O
§ 6o, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais
art. 98,
quando demonstrado que o pagamento imediato inviabilizaria o acesso à justiça.
Para a incidência do dispositivo, exige-se comprovação concreta da impossibilidade
financeira, além da demonstração da proporcionalidade da medida.
O Tribunal rejeitou o pedido de justiça gratuita justamente pela ausência
de prova da hipossuficiência, destacando que os documentos acostados diziam
respeito à inventariante e não demonstravam incapacidade econômica do espólio.
Sem a comprovação prévia do requisito fático da insuficiência, o
parcelamento previsto no § 6o não pode ser aplicado. A análise da suficiência ou
insuficiência da prova é questão eminentemente fática, o que impede revisão nesta
sede (
. Assim, não há violação ao
§ 6o, do CPC.
Súmula n. 7/STJ)
art. 98,
III – Violação do
da
art. 47
Lei n. 11.101/2005
O
da Lei de Recuperação Judicial estabelece o princípio da
art. 47
preservação da empresa, orientando a interpretação das normas que regulam o
procedimento recuperacional. Todavia, a aplicação do dispositivo não afasta a
necessidade de comprovação de insuficiência econômica para fins de gratuidade,
diferimento ou parcelamento de custas.
No caso, o Tribunal estadual asseverou que não houve demonstração
mínima da alegada incapacidade econômica, razão pela qual indeferiu o benefício
independentemente da condição de recuperandos.
A tese de que a preservação da empresa justificaria o afastamento das
regras de preparo exige a reavaliação fática da situação financeira dos recorrentes,
providência inviável em recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da
para o caso
Súmula n. 83/STJ
presente.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO
INDEFERIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO
STF. TAXA SELIC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA
REDAÇÃO DO
DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
ART. 406
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
LEI N. 14.905/2024.
PROVIDO.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não
dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o
.
regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento
nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
282 do STF.
4. A partir da produção dos efeitos da
os juros moratórios e
Lei n. 14.905/2024,
a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos
nos arts. 389 e 406 do CC.
5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
grifei.)
12/9/2024,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

DISSÍDIO
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I. CASO EM EXAME:
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados,
necessidade de reexame do acervo fático-probatório e ausência de demonstração do
dissídio jurisprudencial. Intimada, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do
recurso. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de
admissibilidade do recurso especial, notadamente o prequestionamento da matéria
suscitada, a ausência de necessidade de reexame probatório e a demonstração
adequada da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É indispensável, para o conhecimento do recurso especial, que a tese jurídica
deduzida tenha sido apreciada pela instância de origem, ainda que de forma implícita,
conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ausente tal requisito, incide o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (AgInt no
relator
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.4. A jurisprudência do STJ é
29/8/2024)
pacífica no sentido de que não basta a simples oposição de embargos de declaração
para configurar o prequestionamento, exigindo-se pronunciamento efetivo sobre os
dispositivos invocados (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, DJe de
.5. A pretensão de revisão da concessão ou indeferimento
7/5/2020)
da gratuidade de justiça demanda análise do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da
(AgInt
Súmula 7/STJ
no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
.6.
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
A Corte de origem aplicou entendimento em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, deve
comprovar sua hipossuficiência econômica para o deferimento do benefício da
gratuidade da justiça, atraindo a incidência da
(AgInt no
Súmula 83/STJ
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
AREsp n. 1.925.017/SC,
8/9/2022)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido. (
relatora
AREsp n. 2.722.809/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE
NO VALOR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA
LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO
.
JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
SÚMULA 481/STJ.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

1. Em ações de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao
valor do contrato de compra e venda do imóvel, conforme disposto no
II, do
art. 292,
CPC.
Precedentes: STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp 1.756.639/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2021; STJ, RMS 56.678/RJ, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/04/2018,
11/05/2018.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da legalidade,
nos termos do
§ 2o, do CPC, quando o valor da causa ou o proveito econômico
art. 85,
da demanda não forem inestimáveis ou irrisórios. A aplicação do critério da equidade,
previsto no
§ 8o, do CPC, é restrita a hipóteses excepcionais, como causas de
art. 85,
valor inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto.
Aplicação do Tema 1.076/STJ.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas,
inclusive em recuperação judicial, exige comprovação robusta da hipossuficiência
econômica, nos termos da
A mera alegação de dificuldades
Súmula 481/STJ.
.
financeiras não é suficiente para o deferimento do benefício
Precedentes: STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp 1.875.896/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min.
29/11/2021;
AREsp 2.319.600/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/10/2023.
4. Agravo conhecido, para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.717.887/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

IV – Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.197.374/PR,
julgado em
DJEN de
grifei.)
10/06/2025,
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os acórdãos
aqui transcritos.
V – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52865742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:28
Código de Controle do Documento: 98f0f1c1-dac6-4613-b3dd-90323ec251bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.539.729 / SP
Número Registro: 2023/0412623-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10836967320218260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE GRAVE FRITZEN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : GUILHERME MAIA GRAVE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
LIVIA MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ - MT014472
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : ERIC VITOR NEVES MACEDO - SP157244
FLAVIO MASCHIETTO - SP147024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 27845329-0fe2-48cc-aa38-be597e7213df

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 27845329-0fe2-48cc-aa38-be597e7213df